Tribunal: TJBA
Processo: 8065047-27.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8065047-27.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público AGRAVANTE: ALAIR DA SILVA SANTOS Advogado(s): CECILIA LEMOS MACHADO, GUILHERME GERMANO BREITENBACH AGRAVADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. EXISTÊNCIA DE DECISÃO COLETIVA TRANSITADA EM JULGADO QUE RECONHECEU O DIREITO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, ATIVOS E INATIVOS COM PARIDADE VENCIMENTAL À PERCEPÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. CABÍVEL A EXECUÇÃO DO TÍTULO COLETIVO E NÃO NOVA IMPETRAÇÃO. CONFIRMADA A AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NESTE SENTIDO DECIDIU ESTA CORTE AO NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO NO MS Nº 8060151-38.2024.8.05.0000, REL. DES. CÁSSIO MIRANDA. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que denegou a segurança e extinguiu o mandado de segurança individual impetrado por professora aposentada do Estado da Bahia, por ausência de interesse processual. A impetrante alegava receber proventos abaixo do piso nacional do magistério, conforme fixado na Lei Federal nº 11.738/2008. A decisão agravada fundamentou-se na existência de decisão coletiva, com trânsito em julgado, proferida no Mandado de Segurança Coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000, que reconheceu idêntico direito à categoria dos profissionais do magistério público estadual com paridade vencimental. II. Questão em discussão Discute-se a existência de interesse processual para a impetração de mandado de segurança individual quando já existe título judicial coletivo com eficácia subjetiva abrangente, reconhecendo o mesmo direito pleiteado. III. Razões de decidir O interesse processual exige a necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional. A existência de título coletivo transitado em julgado, abrangendo as impetrantes, torna desnecessária nova ação individual. IV. Dispositivo e tese Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A existência de decisão judicial coletiva com trânsito em julgado, reconhecendo direito idêntico ao pleiteado por servidores inativos com paridade, afasta o interesse processual em nova ação individual. 2. O mandado de segurança individual é incabível quando o provimento jurisdicional já se mostra desnecessário e inútil, por haver título executivo coletivo exequível." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 17, 330, III, e 485, VI; Lei 12.016/2009, arts. 1º, 6º, § 5º, 22, §1º, e 25. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS Coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000; TJBA, MS nº 8060151-38.2024.8.05.0000, Rel. Des. Cássio Miranda, Sessão 27/03/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8065047-27.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante ALAIR DA SILVA SANTOS e, na qualidade de Agravado, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo integralmente a decisão monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das sessões, PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA